Tribunal: TJDFT
Processo: 0736508-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OFF LABEL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSCRIÇÃO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. NATJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo DF contra a sentença que o condenou a disponibilizar à parte autora o medicamento PRASUGREL 10 MG, conforme prescrição médica, e pelo tempo que perdurar a sua necessidade.
2. Conforme artigo 23, II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação que objetiva a obtenção da tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como nos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros Entes da Federação, que são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo a parte incluir, no polo passivo, qualquer um deles, isoladamente, ou em conjunto, salvo a hipótese de medicamento não registrado na ANVISA, em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Não prospera, outrossim, o argumento de que a União deverá necessariamente compor o polo passivo, sob o fundamento de que a hipótese subsume-se à descrita nos EMB. Decl. no Recurso Extraordinário 855.178 (Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, a União necessariamente comporá o polo passivo), porquanto essa proposição- pontuada, de fato, em um dos itens do voto-vista do Min. Edson Fachin- foi retirada da discussão, sob o fundamento de que o caso concreto tratava de objeto de políticas públicas.
4. Importante observar que o objetivo, nos embargos de declaração epigrafado, era o desenvolvimento do precedente STA 175, que dispôs sobre a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios na dispensação de medicamentos. Em que pese o voto vista do Min. Edson Fachin ter tratado da hipótese (pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas), da leitura integral do julgamento depreende-se que só foi produzida tese para a hipótese de fornecimento de medicamento que conste da lista de políticas públicas e a hipótese para medicamentos não constantes da lista foi retirada.
5. É o que se infere, inclusive, da tese fixada nos embargos (Tema 793): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
6. A autora atendeu aos requisitos do Resp 1.657.156/RJ, primeira Seção do STJ, Tema 106, pois o medicamento em questão possui registro na ANVISA, além de comprovada adequação do tratamento pretendido à condição de saúde da parte autora, assim como a ineficácia de outros medicamentos previstos na lista do SUS. O relatório médico dispôs que "pacientes portadores de stent cerebral necessitam de potentes antieagregadores plaquetários para evitar trombose, frisando, inclusive, que há o opção do Clopidogrel, o mesmo descrito na Nota Técnica do Natjus, contudo, esclareça-se que é uma medicação com alta taxa de resistência e eficácia menor que a do Prasugrel.
7. Desse modo, escorreita, pois, a r. sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer à recorrida o medicamento PRASUGREL 10 MG, uma vez que preenchidos os requisitos constantes do Recurso Repetitivo (Tema 106).
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/ STJ.
9. A ementa servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).